Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DECISÃO. LAPSO TEMPORAL. ASTREINTES.
1. Não são devidas astreintes se, entre a data de determinação do cumprimento da obrigação e o desembolso do quantitativo determinado, não transcorreu o prazo estipulado.
2. A data de apresentação do comprovante do pagamento não se sobrepõe ao momento em que efetivamente a prestação foi adimplida.
3. Recurso provido.